Tribunal: TJMT
Processo: 0013595-24.2016.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013595-24.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL PINTO DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 913.012.201-59 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), DANIEL PINTO DE MIRANDA - CPF: 142.713.111-20 (EMBARGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE UNIDADE DE REPRESENTACAO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (EMBARGANTE), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – POSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

1- Rejeita-se os Embargos de Declaração se a contradição alegada pela Embargante se revela, de forma clara, uma típica contradição externa, pois é firme no âmbito da Corte Superior que
“a contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados”
. (EDcl no REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

2- O prequestionamento implícito ocorre quando, embora não haja citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada é abordada no provimento jurisdicional, tal qual ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Recorrente, a conclusão da Câmara
“foi contraditória quanto a ausência de obrigatoriedade da Embargante em autorizar procedimento que não seguiu as diretrizes do ROL da ANS vigente à época dos fatos, nem no Regulamento”
.

Sustenta que o Acórdão deixou de levar em consideração o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e afirma que agiu em pleno exercício de seu direito.

Requer a manifestação expressa quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de prequestionar a matéria para que se interponha recurso à instância superior quanto ao tema (
in verbis
):

Da Contradição à Tese Firmada Pelo STJ. Resp Nº 1.733.013/Pr, AResp Nº 1.719.373/SP e AgInt no AResp Nº 1.497.534/SP – Da Violação aos Artigos 421, 422 Do Código Civil E Art. 10, § 4º Da Lei 9.656/98.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante alega que a conclusão da Câmara
“foi contraditória quanto a ausência de obrigatoriedade da Embargante em autorizar procedimento que não seguiu as diretrizes do ROL da ANS vigente à época dos fatos, nem no Regulamento”
.

Sustenta que o Acórdão deixou de levar em consideração o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e afirma que agiu em pleno exercício de seu direito.

Ou seja, afirma que há contradição entre o que foi decidido e à tese firmada pelo STJ nos seguintes julgados: Resp Nº 1.733.013/Pr, AResp Nº 1.719.373/SP e AgInt no AResp Nº 1.497.534/SP.

Nota-se facilmente, que a contradição alegada pela Embargante se revela, de forma clara, uma típica contradição externa; porém, é firme no âmbito da Corte Superior que
“a contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e
não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados
”
. (EDcl no REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). (sem grifos no original)

Logo, não há qualquer contradição para ser eliminada.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos de Lei, é cediço que não há necessidade de citação expressa, o que importa para o manejo dos recursos às superiores instâncias é que a matéria neles disciplinadas sejam abordadas no provimento jurisdicional e, neste caso, basta a leitura do Acórdão objeto da embargalidade para constatar que a questão foi analisada por esta Corte Estadual.

Com efeito, no voto condutor consta que “
o Código Civil prevê a necessidade de proteção do contratante vulnerável, pois veda a onerosidade excessiva e as cláusulas antissociais por abuso de direito”
.

Ainda foi registrado que, quando interpôs o Recurso de Apelação, aduziu que de acordo com a Diretriz de Utilização (DUT) vigente à época dos fatos (Resolução Normativa 327), o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico somente era obrigatória para casos comprovados de degeneração macular relacionada à idade, e que o Recorrido não apresentou tal patologia.

Também alegou que o medicamento Lucentis® (ranibizumabe) é
off label
, pois de acordo com a bula, não é indicado para tratamento de retinopatia diabética com edema macular.

Sustentou que não pode ser compelida a fornecer qualquer tratamento/procedimento/medicamento que não seja considerado obrigatório pela ANS, pois segundo o STJ, o rol da Agência Nacional de Saúde é taxativo. Ou seja, argumentou que não há norma que obrigue os planos de saúde a fornecer o medicamento Lucentis® (ranibizumabe), porque não tem cobertura assegurada pelo rol da ANS.

Conforme exposto no voto condutor, o tratamento pretendido pelo Apelado consta do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS e tem cobertura obrigatória para pacientes que apresentam a degeneração macular relacionada à idade – DRMI e, embora a Embargante tenha sustentado que não é essa a patologia do Apelado/Embargado, o tratamento em discussão fora prescrito pelo especialista que acompanha o Recorrido (o que implica no reconhecimento de tratar-se de profissional apto a indicar o melhor e mais adequado tratamento para controle da patologia do paciente).

E mais: foi indicado em caráter de urgência/emergência decorrente do risco de o Embargado suportar lesões irreversíveis com o avanço da patologia, conforme se extrai da solicitação e relatório médico.

Ou seja, por se tratar de procedimento de urgência/emergência, foi consignado que ao caso aplica-se a regra do artigo 35-C da Lei 9.656/98, que estabelece:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

Portanto, houve apreciação específica sobre a tese de que ainda que haja liberdade contratual, o Código Civil garante à proteção do contratante mais fraco, bem como que, em se tratando de procedimento de urgência/emergência a cobertura é obrigatória.

Diante do exposto, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022